Tribunal: TCU
Processo: 015.985/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em virtude da ausência de comprovação dos concertos instrumentais a serem realizados em municípios do Rio Grande do Sul ("Concertos Riograndense") e de inconsistências na execução financeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da empresa Geisa Behnen - ME (GB Produtora) e de sua dirigente, Sra. Geisa Behnen, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos referentes ao Pronac 07-4828, cujo objeto era a realização de sete concertos clássicos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Geisa Behnen (XXX.215.440-XX) e de Geisa Behnen - ME (08.074.814/0001-82), proponentes de projeto cultural, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar as responsáveis identificadas no subitem anterior, na forma a seguir registrada, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de referência Valor (R$) 28/3/2008 200.000,00 31/3/2008 3.400,00 31/3/2008 1.242,12 31/3/2008 1.200,00 31/3/2008 5.000,00 8/4/2008 80.000,00 22/4/2008 150.000,00 25/4/2008 2.000,00 28/4/2008 5.000,00 30/4/2008 3.000,00 30/4/2008 20.000,00 12/5/2008 10.000,00 28/5/2008 10.000,00 30/5/2008 1.218,63 18/6/2008 5.000,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado pelas responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.